Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-29.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-29.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON DIAS DE SOUZA - CPF: 051.713.182-04 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SALETE SILVA - CPF: 502.106.029-53 (APELANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – INOCORRÊNCIA –
LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REJEIÇÃO - 2.
RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3.
PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA –

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA –
31,155 KG DE COCAÍNA – OBSERVÂNCIA ART. 42 DA LEI DE DROGA – 4. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE APENAS UMA ATENUANTE (CONFISSÃO), QUE FOI COMPENSADA COM A AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) – 5. DETRAÇÃO E REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA FIXADO, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E REINCIDÊNCIA QUE IMPEDEM REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E TORNAM INÓCUA A DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSOS DESPROVIDOS –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
O crime de tráfico de droga pode ser comprovado por laudo pericial preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se fazendo imprescindível o Laudo Pericial Definitivo. Precedentes do STJ;

2. Em relação a um dos réus, inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, considerando, principalmente, sua reincidência, pois,
“(...) Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...)”
(AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.).

No entanto, quanto à ré primária, é igualmente inviável a concessão da minorante prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, na medida em que a ela
foi surpreendida transportando entre entes da federação, mais de 30 quilos de cocaína,
acondicionados em fundo falso na caçamba do veículo; tais circunstâncias permitem a conclusão acerca da dedicação às atividades criminosas, mormente se, aliado a isso, a ré é indiciada em inquérito policial por outro delito;

3.
A importante quantidade e a natureza da droga apreendida (31,155 kg de cocaína) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei de drogas;

4. Se, além da vedação contida na Súmula 231 do STJ, incide em favor do réu apenas uma circunstância atenuante (confissão), que foi compensada com a agravante da reincidência, é impossível a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal;

5.
Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado, se o réu é reincidente, pesam em seu desfavor a quantidade e natureza da droga e ele foi condenado à pena de
6 anos e 5 meses de reclusão
. Igualmente, pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo
por
Maria Salete Silva
e
Milton Dias de Souza
, contra a sentença anexada sob Id. 130172651, pela qual foram
absolvidos
da autoria do crime de Associação ao Tráfico, e
condenados
como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06. Enquanto
Maria Salete
foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
580 dias-multa
,
Milton
foi apenado com
6 anos e 5 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
,
e
580 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões recursais,
preliminarmente
, ambos os apelantes pediram a
absolvição por falta do laudo toxicológico definitivo
, alegando não estar comprovada a materialidade delitiva. Entretanto, se vencidos nessa tese, almejaram o reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Outrossim,
Milton
pleiteou que a
pena-base
seja fixada no
mínimo legal
e a
intermediária aquém dele
, além da
detração penal
e
regime diverso do fechado
(Ids. 131993172 e 134636666).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram no sentido do
desprovimento

dos apelos (Ids. 133166188 e 135273163);
igualmente
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, conforme sumário que segue (Id. 135906153):

“Apelação criminal. Tráfico interestadual de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito absolutório. Materialidade do tráfico de drogas. Tese de não demonstração rechaçada. Relativização da exigência do laudo toxicológico definitivo. Comprovação admitida por outros meios de prova. Laudo de constatação preliminar assinado por perito oficial. Orientação do STJ e do TJMT. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Pretendida mitigação da pena-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Conduta que extrapola a normalidade do tipo penal e enseja maior repreensão. Inteligência do artigo 42 da Lei nº 11343/2006. Incremento que deverá ser mantido. Dedicação à atividade criminosa demonstrada pela elevadíssima quantidade de droga, 31,155 kg de cocaína, acondicionada que estava em compartimento existente entre a lataria e a caçamba de um veículo que foi locado, por intermédio de terceira pessoa, com a finalidade precípua de transportar a droga entre diferentes Estados da Federação, de modo a dificultar a fiscalização policial. Dolo intenso. Existência de condenação anterior aos fatos ora apurados, apta a configurar a reincidência, em relação ao corréu Milton Dias de Souza. Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória que não tem o condão de afastar a reincidência. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença condenatória”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE - EXAME TOXICOLÓGICO

Egrégia Câmara:

Os apelantes pugnam sua
absolvição

por falta de prova da materialidade
, uma vez, que
não
foi carreado aos autos o
Laudo de Constatação de Entorpecentes Definitivo
, todavia, apesar do Superior Tribunal de Justiça declarar a imprescindibilidade do Laudo Toxicológico Definitivo, para comprovar a materialidade delitiva nos crimes de tráfico, o mesmo órgão, pacificou o entendimento de que, caso o crime possa ser comprovado por laudo pericial preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o Laudo Pericial Definitivo.

A respeito, colaciona-se o seguinte julgado do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE DROGAS.

PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE.

POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1.

Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais.

Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª

Seção,

julgado

em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2.

Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.

Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3.

Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.4.

Nesse sentido,
o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.
(...) (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Destaquei

Do mesmo modo, esta Egrégia Corte pacificou o entendimento:

“(...)
A ausência de laudo definitivo não induz a absolvição por falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas se o laudo preliminar de constatação do entorpecente encartado ao caderno processual foi elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes (STJ, EResp n. 1.544.057/RJ). (...)” (N.U 0003204-33.2017.8.11.0080, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

In casu
, destaca-se que os vestígios materiais do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovados pelo Laudo de Constatação nº. 600.2.04.2022.001191-01, elaborado por
Marcelo Yuri Nagasako Cirilo
, Perito Oficial Criminal da POLITEC (Id. 130171740 - Pág. 36/38).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 8.2.2022, na MT 358, Rodo Anel, Tangará da Serra/MT,
Maria Salete Silva
e
Milton Dias de Souza
transportaram 34 porções de cocaína (31,155kg), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de local e de tempo, eles teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Narra-se na denúncia que, na data dos fatos, a polícia militar abordou o veículo Fiat Touro, cor branca, placa RFX 6H30, que era ocupado por
Maria Salete Silva
e
Milton Dias de Souza
. Após verificarem no compartimento de carga do veículo a violação do plástico protetor da caçamba, os policiais realizaram busca veicular minuciosa e encontraram 34 porções de cocaína e R$ 1.004,00 em dinheiro em posse de
Maria
.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
absolveu

Maria Salete
e
Milton
da autoria do crime de Associação ao Tráfico, e os
condenou
como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06. Enquanto
Maria Salete
foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 580 dias-multa,
Milton
foi apenado com 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime
semiaberto,
e
580 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, os apelantes almejaram o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 e, apenas
Milton
pleiteou que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a intermediária aquém dele, além da detração penal e regime diverso do fechado.

Passo à apreciação das teses.

II – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o apelante
Milton
carece de um dos requisitos para aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, já que não é primário, como bem destacado pelo juiz
a quo
.

Sobre a impossibilidade de concessão do tráfico privilegiado ao réu reincidente, é o entendimento do STJ:

“(...) Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...)” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Com relação à apelante
Maria Salete
, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, por entender que ficou evidenciada nos autos sua dedicação à prática delituosa, em especial
“por se tratar de elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com massa bruta total de 31,155 kg, aliada ao modus operandi para a prática do crime, envolvendo deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte de expressiva quantidade de narcótico, de grande valor comercial, que estavam escondidos entre a lataria do veículo FIAT TORO e a cobertura plástica da caçamba”
.

Realmente, a apelante foi surpreendida transportando mais de trinta quilos de cocaína, escondidos entre a lataria do veículo e a cobertura plástica da caçamba, circunstâncias que indicam o envolvimento reiterado da apelante com atividades ilícitas.

Aliás,
Maria Salete
afirmou
em Juízo, que foi convidada por
Milton
para a empreitada criminosa, com o intuito de despistar a fiscalização, já que um homem e uma mulher viajando juntos chamaria menos atenção. Ademais, relatou que foi encarregada de alugar o veículo e seguir até Vilhena/RO para buscar a substância entorpecente. Ao chegar em um posto de combustível, um homem identificado apenas como “Matheus” fez o carregamento da droga, sendo que, seria recompensada com o pagamento de valor pecuniário.

Nesse contexto, entendo que a conduta da apelante não é compatível com a condição de pequeno traficante, a quem se destina o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, até mesmo porque, tal privilégio deve incidir, apenas, sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não, àquele que se dedica ao crime, exatamente a hipótese dos autos.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) à vista das circunstâncias do caso concreto, notadamente a elevada quantidade de droga e o acondicionamento dos tabletes em fundo falso especialmente preparado para tal finalidade na carroceria da pick-up, é evidente que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, não fazendo jus à especial diminutiva do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. (...)” (N.U 0000318-67.2018.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Não se pode ignorar, que a apelante transportava grande quantidade (30kg) de substância entorpecente que possui alto valor pecuniário (pasta base de cocaína), mais uma circunstância a apontar sua dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa (...)” (AgRg no HC n. 738.264/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Registre-se, aqui, que não há
bis in idem
na utilização da quantidade e natureza da droga na primeira fase para exasperar a reprimenda basilar e, concomitantemente, na terceira para negar o benefício do art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/06.

Não desconheço o teor do Enunciado nº. 48 da TCCR/TJMT de que
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
, contudo, no caso em apreço, a negativa de incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.34/06, não se deve exclusivamente à quantidade e natureza da droga, mas a ela, aliada às peculiaridades do caso concreto, que permitem a conclusão de que os réus se dedicavam às atividades criminosas.

A propósito, há entendimento referendado pelo STJ, autorizando que a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira para, associadas às circunstâncias do caso concreto, impedir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, sem que isso, implique em
bis in idem
:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível avaliar a quantidade da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria,
desde que aliada à outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa, sem ofensa ao princípio do
non bis in idem
. 4. Agravo desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1508953/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) Destaquei

“(...) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura
bis in idem
. (...)” (AgRg no AREsp 1478105/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)

E não bastasse, extrai-se do Pje, que a apelante é indiciada no Inquérito Policial nº. 1014957-65.2021.8.11.0003, por crime de Receptação (art. 180, CP), outro indicativo da sua dedicação às atividades criminosas.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

II – PENA-BASE - MILTON

Vê-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base dos apelantes em 6 meses acimado mínimo legal, considerando para tanto, a natureza e a quantidade da droga (31,155kg de cocaína).

Nesse contexto,
entendo que o pedido de
Milton
para fixar a pena-base no mínimo legal
não
merece acolhimento
.

E faço tal afirmação, considerando a natureza e a grande quantidade de substância entorpecente apreendida (
31,155 kg de cocaína
)
,

que, de fato, impõe a
fixação de reprimenda mais severa; e assim é, considerando-se que
“(...) A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.(...)”
(HC 475.360/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

III – PENA INTERMEDIÁRIA - MILTON

Prosseguindo,
Milton
pleiteou a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, contudo, além da vedação contida na Súmula nº. 231 do STJ, vê-se que a pena basilar dele não foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase da sua dosimetria penal, incide apenas uma circunstância atenuante (confissão), que foi acertadamente compensada com a agravante da reincidência.

Portanto, inexistindo qualquer outra atenuante apta a reduzir a pena na segunda fase dosimétrica, impossível se cogitar a condução da reprimenda intermediária aquém do mínimo previsto em Lei.

IV – DETRAÇÃO E REGIME PRISIONAL - MILTON

Tratando-se de
réu reincidente
condenado à pena superior a 4 anos, inviável a fixação de regime diverso do fechado (art. 33, § 2º, CP).

Não há que se falar em detração penal, pois, o cômputo do tempo de segregação cautelar do réu em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, CP), tendo em vista que o regime mais gravoso foi estabelecido, não apenas em razão do
quantum
de pena imposta ao réu, mas também em virtude
da sua condição de reincidente.

Diante de tais razões,
rejeitada a preliminar
, em

consonância
com o parecer da PGJ,
nego

provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022